Tribunal: STF
Processo: RE 1578287
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 
 
“DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE APOIO A GRUPO TERRORISTA. HONRA E IMAGEM. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. RESPONSABILIZAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença de improcedência proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada contra parlamentares federais. 2. Os apelantes sustentam que os apelados divulgaram postagens em rede social imputando falsamente apoio ao grupo “Hamas” e encaminharam lista com seus nomes à Embaixada dos EUA, pedindo cassação de vistos. 3. A sentença recorrida reconheceu a imunidade parlamentar dos apelados e julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia recursal consiste em determinar: (i) se as declarações e atos praticados pelos apelados estão protegidos pela imunidade parlamentar material previsto no art. 53 da Constituição Federal; (ii) se houve abuso no exercício da liberdade de expressão e violação dos direitos da personalidade dos apelantes, a impor indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A imunidade parlamentar material (CF, art. 53) protege parlamentares quanto a opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, mas não se aplica a manifestações que extrapolem a atividade legislativa, especialmente quando houver propagação de notícias falsas (“fake News”) e discurso de ódio. A jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido, estabelecendo que a imunidade não pode ser utilizada como escudo para a prática de atividades ilícitas ou para a disseminação de discursos de ódio e informações falsas. 6. O 1º apelado publicou postagens e enviou ofício à Embaixada dos EUA com lista contendo os nomes dos apelantes, imputando-lhes apoio ao “Hamas”, sem comprovação documental idônea. A conduta excedeu os limites da imunidade parlamentar, caracterizando abuso da liberdade de expressão e violação dos direitos de personalidade dos apelantes. 7. Em relação à 2ª apelada verificou-se que suas postagens não mencionaram expressamente os apelantes, não sendo possível responsabilizá-la. 8. A publicação de informações falsas ou desprovidas de autenticidade, imputando aos apelantes apoio a grupo terrorista, configura dano moral, uma vez que atinge diretamente a honra e a imagem deles. A gravidade do dano é acentuada pelo fato de que os apelados são figuras públicas com amplo alcance midiático, o que potencializa o impacto negativo das acusações. 9. A retratação pública nas mesmas plataformas onde as ofensas foram divulgadas e a obrigação de não fazer são medidas adequadas para reparar o dano causado. A retratação proporciona a oportunidade de restabelecer a verdade e a imagem dos autores, enquanto a obrigação de não fazer impede a reiteração de condutas similares. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido para condenar o 1º apelado à obrigação indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 para cada autor, à retratação pública e à obrigação de não fazer, mantendo-se a improcedência dos pedidos em relação a 2ª apelada. Tese de julgamento: “1. A imunidade parlamentar é uma prerrogativa fundamental para o exercício do mandato legislativo, garantindo a liberdade de expressão e a independência dos parlamentares. No entanto, essa imunidade não é absoluta e não abrange postagens em redes sociais que extrapolem a atividade legislativa e impliquem divulgação de fake news ou discurso de ódio."; "2. A responsabilidade civil por danos morais é mantida quando há abuso na utilização da prerrogativa parlamentar." Legislação e jurisprudência relevantes Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, IV, V, X e XLIII; 53; 60, § 4º; CPC/2015, art. 942. Jurisprudência relevante citada: STF: Pet: 10541 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 30/09/2024, Primeira Turma, DJe-s/n DIVULG 26-11-2024 PUBLIC 27-11-2024; RE: 1483644 SP, Relator: CRISTIANO ZANIN, j. 19/11/2024, DJe-s/n DIVULG 19/11/2024 PUBLIC 21/11/2024; ARE: 1514390 SP, Relator: EDSON FACHIN, j. 07/10/2024, DJe-s/n DIVULG 08/10/2024 PUBLIC 09/10/2024; STF - RE: 1481755 SP, Relator: FLÁVIO DINO, j. 01/10/2024, DJe-s/n DIVULG 01/10/2024 PUBLIC 02/10/2024; AP 1021, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 18-08-2020, DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020. TJDFT: Acórdão 1891847, 07394471320228070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no PJe: 24/7/2024” (eDOC 24 – ID: 7bea8c97, p. 1-3)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 53, caput, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de responsabilidade do recorrente pelas manifestações proferidas sob o manto da imunidade parlamentar material. 
Alega-se que “o exercício da atividade parlamentar não se restringe ao âmbito do Congresso Nacional”e que “as manifestações proferidas fora do recinto parlamentar – como na espécie (publicação nas redes sociais) – também poderão ser alcançadas pela aludida garantia constitucional, desde que haja nexo de implicação recíproca entre as declarações moralmente ofensivas e a prática inerente ao ofício congressional” (eDOC 31 – ID: 7be18fef, p. 15). 
Argumenta-se que “as críticas externadas pelo Recorrente, que possui posicionamento político diametralmente oposto à entidade sindical Recorrida e ao grupo Hamas, inserem-se no âmbito da atividade parlamentar, o que faz incidir a regra imunizante prevista no art. 53, caput, da Carta Magna” (eDOC 31 – ID: 7be18fef, p. 17).
É o relatório.
Decido. 
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, é importante pontuar que a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar material se encontram intimamente relacionadas, uma vez que a indenidade civil e penal dos membros do Poder Legislativo por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos, nos termos do art. 53 da CF, constitui hipótese reforçada de liberdade de manifestação do pensamento e da opinião. 
Alessandro Pizzorusso destaca que a imunidade ou irresponsabilidade parlamentar“se traduz em uma ampliação da liberdade de expressão dos membros do Parlamento” (PIZZORUSSO, Alessandro. Las Inmunidades Parlamentarias. Un Enfoque Comparatista. Revista de las Cortes Generales. p. 28). 
José Levi Mello do Amaral Júnior traz, em sua tese de livre-docência em direito constitucional na Universidade de São Paulo (USP), uma completa reconstrução do debate que envolve as imunidades parlamentares até os dias atuais. Para o autor, as principais questões que envolvem o tema se referem ao caráter de prerrogativa ou privilégio das imunidades, o que é objeto de crítica por parte de diversos autores e repercute diretamente sobre os limites e objetivos dessa proteção (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018, p. 45). 
Nessa perspectiva, a liberdade de expressão está protegida enquanto se assumir como veículo de transmissão de uma vontade funcional do órgão que o parlamentar integra, tal como ressaltado por Carla Gomes (apud AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do.Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 55).
Trata-se, portanto, de ampla prerrogativa em favor das Casas, mas que recomenda certos limites, para que não se desnature em privilégio, não sirva à proteção de ilícitos e resulte em impunidade (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 55).
Esse é o verdadeiro paradoxo da imunidade parlamentar, que pode servir tanto para nutrir como para minar o desenvolvimento democrático (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 55).
Ressalte-se que a análise do tratamento das imunidades parlamentares no direito comparado é capaz de fornecer critérios para a solução das questões que surgem no âmbito do direito constitucional brasileiro.
No que se refere especificamente à imunidade material, defendem os professores portugueses, por exemplo, a sua não aplicação em relação a opiniões ou afirmações de Deputados em órgãos de comunicação social ou em campanhas ou pré-campanhas eleitorais (apud AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 113).
Todo esse debate sobre a natureza e os limites das prerrogativas parlamentares encontra repercussão no Brasil. Nessa linha, Pontes de Miranda perfilhava a concepção Blackstoniana da imunidade absoluta e geográfica, ao afirmar que a inviolabilidade constituiria regra de direito constitucional material (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 51).
Compreensão semelhante foi defendida pelo então Deputado Paulo Brossard, em discurso proferido na sessão da Câmara dos Deputados no dia 11 de dezembro de 1968. Em sua manifestação, Paulo Brossard defendeu o caráter permanente e absoluto da imunidade parlamentar material, o que era plenamente justificado diante dos ataques e dos abusos cometidos contra os parlamentares pelo regime ditatorial então vigente (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 197). 
O caso em análise envolvia o pedido de licença para a instauração de processo contra o Deputado Márcio Moreira Alves, em virtude de críticas formuladas contra o regime militar, sendo que a defesa enfática formulada pelo Deputado Paulo Brossard resultou no indeferimento do pedido de licença para a instauração do processo (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar.São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 196-201). 
Com a redemocratização do país e o advento da Constituição de 1988, vários autores passaram a defender a concepção funcional das imunidades parlamentares.
Nessa perspectiva, Fernanda Dias Menezes de Almeida escreve que:
“Continuamos, portanto, sustentando que, à luz do que prevê o caput do artigo 53 com sua atual redação, o parlamentar é inviolável, sim, por quaisquer pronunciamentos desde que manifestados no exercício das funções de representação política. Na verdade, seria até supérfluo que isto precisasse estar expressamente consignado, tão óbvio é que a inviolabilidade tem vinculação direta e necessária com a preservação da independência no exercício dessa representação” (ALMEIDA, Fernanda Dias de Menezes. As Imunidades Parlamentares na Constituição Brasileira de 1988. Anuário Português de Direito Constitucional. V. III. Editora Coimbra. p. 89-93).

No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), há precedentes que assentam o caráter objetivo das imunidades parlamentares, enquanto instrumento indispensável ao adequado exercício do mandato.
Nesse sentido, destaco o voto do Min. Sampaio Costa, em habeas corpus julgado por esta Corte ainda na vigência da Constituição de 1946, na qual se excluiu qualquer interpretação que atribua a tais prerrogativas a condição de privilégio pessoal ou de direito subjetivo:
“(...) a verdade é que as imunidades parlamentares assentam em razões de ordem pública e política, no interesse geral da coletividade. Não são um privilégio pessoal do deputado ou do senador. Tampouco um direito subjetivo, ou mesmo uma garantia individual. São atributos inerentes à função do cargo legislativo (…). (HC 34.467/SE, Rel. Min SAMPAIO COSTA, convocado, Plenário, j. em 24/9/1956, DJ de 17/1/1957).”
Em outros precedentes, o Tribunal assentou que os discursos proferidos na tribuna da respectiva Casa parlamentar seriam invioláveis independentemente da averiguação do nexo de causalidade entre o discurso e as funções legislativas, o que se aproximaria de uma teoria absoluta e geográfica, de matriz Blackstoniana, das prerrogativas parlamentares. Já em relação aos discursos proferidos fora da tribuna da respectiva Casa, a Corte tem entendido que eles somente são abrangidos pela cláusula de indenidade caso possuam esse nexo de vinculação recíproca (propter officium) com as funções dos parlamentares. Veja-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes: Pet 6.156/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.9.2016; AO 2.002, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 2.2.2016; Inq 2.874 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2013; RE 600.063/SP, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 15.5.2015; Inq. 1.958, Red. do acórdão Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 29.10.2003; Inq. 390-QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 27.9.1989.
De qualquer modo, a jurisprudência do STF vem paulatinamente descartando o caráter absoluto dessa garantia, tal como se observa do voto do Min. Celso de Mello na Questão de Ordem no Inquérito 1.024:
“a garantia da inviolabilidade, que decorre da cláusula de imunidade parlamentar em sentido material, não se mostra absoluta, nem se estende a qualquer declaração do congressista, pois o alcance normativo do preceito constitucional abrange, unicamente, as manifestações vinculadas ao exercício do mandato legislativo ou feitas em razão deste” (STF, QO no Inq 1.024, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 21.11.2002, p. 12). 
Esse entendimento encontra apoio em trabalhos doutrinários, tal como se observa do seguinte trecho do livro Elementos de Direito Constitucional, de autoria do ex-Parlamentar e ex-Presidente da República Michel Temer:
“A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade.” (TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 129). 

Anote-se que esse esforço interpretativo do STF para identificar o nexo de vinculação das declarações do agente público com o seu mandato parlamentar se encontra presente em outros julgados. 
Nessa linha, no Inq. 1.710, embora a Corte tenha decidido pela rejeição da queixa-crime em virtude da atipicidade da conduta, fixou-se o entendimento pela não aplicação da imunidade parlamentar em relação a acusações trocadas pela imprensa por parlamentar que estaria se manifestando na condição de advogado (Inq. 1.710, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 27.2.2002).
De forma semelhante, no Inq. 1.344 o Tribunal Pleno afastou a incidência da imunidade parlamentar em relação a manifestações difamatórias apresentadas por dirigente de futebol que também era Deputado Federal, tendo em vista que “agia o querelado na sua notória qualidade de dirigente” (STF, Inq. 1.344, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 7.8.2002).
No Inq. 2.036, também houve o recebimento de queixa-crime pelos delitos de difamação e injúria em relação a manifestações proferidas por parlamentar que teria atuado exclusivamente na condição de jornalista, como produtor e apresentador de programa de televisão, sem que de suas declarações pudesse se extrair qualquer relação com o seu mandato parlamentar (Inq 2.036, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 23.6.2004).
Idêntico posicionamento foi firmado por esta Corte no Inq. 3.672, no qual se decidiu que as falsas imputações de corrupção passiva e/ou prevaricação proferidas por Deputado Federal contra Delegado da Polícia Civil em blog pessoal teriam sido cometidas em“atividade típica de jornalista, e não de parlamentar” (Inq. 3.672, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 14.10.2014). 
Em suma, é possível concluir, a partir da análise da jurisprudência do STF, que embora o Tribunal tenha assentado ampla imunidade parlamentar, especialmente em relação aos discursos proferidos no âmbito da respectiva Casa Legislativa, os julgamentos mais recentes têm buscado realizar análise mais detida do nexo de vinculação dos discursos proferidos com o exercício do mandato parlamentar, de modo a descaracterizar a imunidade enquanto privilégio pessoal, extensão da personalidade do parlamentar.
Nessa perspectiva, embora ainda se garanta ampla liberdade de expressão aos representantes do povo, por se tratar de prerrogativa essencial ao desempenho de suas funções, nos casos de abusos ou de usos criminosos, fraudulentos ou ardilosos dessa prerrogativa para a ofensa aviltante a terceiros ou para incitar a prática de delitos, pode-se concluir pela não incidência da cláusula de imunidade, já que o referido privilégio não pode ser utilizado de forma contrária à própria finalidade que gerou a sua criação. 
Com essas premissas em mente, passo a análise do acórdão recorrido.
O Tribunal de origem consignou que a imunidade parlamentar material não é absoluta e que a inviolabilidade das manifestações dos agentes políticos encontra limites na disseminação de informações falsas (fakenews) e na divulgação abusiva de ofensas. Com base nisso, registrou a ilicitude das publicações realizadas pelo Deputado Federal Gustavo Gayer e a efetiva ofensa a direitos da personalidade da vítima das declarações. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Compulsando os autos, verifica-se que os apelados, após os atentados do grupo do Hamas à Israel em 07/10/2023, publicaram em suas redes sociais do “X” (antigo Twitter), associando os autores e outras autoridades brasileiras ao grupo Hamas (que seria um grupo terrorista), em razão de publicação de suposto manifesto de novembro de 2021 no qual os autores apoiavam o grupo Hamas, com o título "Resistência não é terrorismo! Todo apoio ao povo palestino na luta por legítimos direitos”. 
Registre-se, inicialmente, que a Constituição Federal em seu art. 4º, inciso III, que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da “autodeterminação dos povos”, dentre outros, que na perspectiva externa, seria o direito de se libertar de toda dominação colonial ou estrangeira direta ou indireta de todos os regimes racistas, enquanto que na interna é a consagração do direito a um regime democrático representando o conjunto dos cidadãos sem qualquer discriminação, conceito que deve ser afastado de toda e qualquer ideologia, sendo um direito imprescritível e inalienável.
Nesse sentido, a República Federativa do Brasil tem por corolário principiológico a defesa de todos os povos, sejam eles judeus ou árabes, não sendo possível confundir ou igualar o povo palestino e sua causa na busca por um território, com o grupo extremista armado Hamas, e que se faça disso uma usurpação de guerra de ideologias de diferentes espectros políticos, que nada contribuem para a paz mundial, mas ao contrário, acaba por disseminar um discurso de ódio, preconceito e discriminação.
(...)
Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em averiguar se as condutas dos apelados acarretaram violação à honra e imagem dos apelantes, a justificar a reprimenda e a justa reparação dos danos sofridos, bem como se essas condutas estariam ou não abrangidas pela imunidade material, a inviolabilidade, enquanto espécie qualificada, em relação aos parlamentares, do gênero "liberdade de expressão". 
Acerca das imunidades parlamentares materiais, consubstanciam garantias fundamentais de proteção aos parlamentares no exercício de suas funções. Trata-se de uma proteção adicional ao direito fundamental à liberdade de expressão, conforme previsto no artigo 5º, incisos IV e IX, da Constituição Federal, de maneira que as manifestações dos membros do Poder Legislativo, desde que relacionadas ao exercício de suas funções, estão abrangidas pela imunidade material. Assegura-se, assim, a liberdade necessária para o desempenho das atividades legislativas, sem o risco de indevidas responsabilizações civil ou penal. 
Especificamente no que se refere aos parlamentares federais (deputados e senadores), a imunidade encontra-se prevista no artigo 53 da Constituição Federal, e a atual redação foi dada pela Emenda Constitucional nº 35/2001, que passou a abranger "quaisquer de suas opiniões, palavras e votos".
(...)
Tem-se, assim, que a imunidade parlamentar não é sinônimo de permissão para a violação de direitos alheios. Não é uma autorização para se dizer o que bem entende sem qualquer limite ou consequência. Antes, deve ser orientada pelo propósito que a informa, ou seja, a manifestação deve estar relacionada ao exercício de seu mandato, com enfrentamento de temas sob debate político, de interesse da sociedade, e limitada por esse mesmo conjunto, o que significa que deve se voltar a aspectos ligados à função/mandato, e não à pessoa que os exerce. Em síntese, é motivada pelo desempenho do mandato e externado em razão do mesmo. 
O e. STF vem reafirmando em recentes julgados o entendimento segundo o qual "a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas.
(...)
Assim, tal inviolabilidade não é absoluta e encontra limite no dever cívico de urbanidade, razão pela qual não estão acobertadas pela garantia prevista no texto constitucional a divulgação abusiva de ofensas e notícias falsas (fakenews). 
Há, portanto, um aparente conflito de valores entre a primazia da honra, como um dos atributos da personalidade, e a “liberdade de expressão”, sobretudo em razão dos apelados exercerem função legislativa e, em tese, possuírem imunidade parlamentar. No entanto, levando-se em consideração a sistemática dos direitos fundamentais, tais valores são direitos que encontram proteção constitucional, cuja solução deve se pautar no princípio da proporcionalidade.
(...)
Dito isso, passo a analisar as condutas imputadas aos apelados. 
O apelado GUSTAVO GAYER, por meio de seu perfil na rede social “X” (antigo Twitter) publicou uma lista com nomes de pessoas físicas e jurídicas que teriam supostamente assinado carta de apoio ao grupo Hamas. A publicação em questão traz expressamente o nome dos apelantes.
(...)
O apelado, a partir desse documento, ainda expediu ofício à Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil para “apresentar” “...uma lista de pessoas e entidades entre autoridades, instituições, entidades e civis brasileiros que, em algum momento, manifestaram, publicamente, apoio ao já mencionado grupo terrorista ou outros”, ID. 63033692, com o fim de que vistos de viagem fossem negados a tais pessoas, com o nítido propósito de associá-las a movimentos terroristas. 
Registre-se que as condutas do apelado se deram logo após o início dos ataques do Hamas ao território israelense, a partir da Faixa de Gaza, em outubro de 2023. 
Os sites “Diário do Poder” e “chicosantanna.wordpress” republicaram trechos da postagem do apelado (ID. 63033664). 
O documento no qual o apelado se apoiou para realizar suas publicações trata-se de uma nota supostamente redigida em 23 de novembro de 2021, foi divulgada pelo site Monitor do Oriente Médio, e indicava como signatários 10 deputados do PT, 6 do PSOL, 3 do PCdoB, 1 do PSB, além de movimentos, associações e outras entidades, dentre os quais os apelantes. As matérias foram republicadas pelo site G1 (ID. 63033700), Revista Veja (ID. 63033703), CNN (ID. 63033699) e Revista Oeste (ID. 63033693).
No documento em questão não é possível aferir as assinaturas dos apelantes, e nem tampouco a sua autenticidade, mas mesmo assim o apelado fez uso do documento em questão para associar os apelantes a movimento que teria caráter terrorista em suas redes sociais, e buscou a Embaixada dos Estados Unidos com o propósito de “alertar” que os apelantes poderiam representar risco por abjeta associação ao terrorismo. 
Registre-se que, ainda que fosse possível aferir a autenticidade do documento, tais manifestações teriam ocorrido em um contexto que nada se assimila aquele da época dos fatos (outubro de 2023), após os ataques do Hamas. 
Nesse sentido, a atuação do apelado desbordou do exercício de sua função de parlamentar, pilar da democracia, de modo que não faz jus à imunidade material.
Por conseguinte, tem-se como caracterizado o dano aos apelantes por tentar associá-los ao movimento considerado terrorista Hamas, tratando-se de uma violação direta aos seus direitos da personalidade, precisamente à imagem e à honra, o que configura a ocorrência de dano moral, e o dever de repará-lo.” (eDOC 24 – ID: 7bea8c97, p. 22-29)
 
No ponto registro que o entendimento do Tribunal de origem se alinha à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à ausência de amparo, pela liberdade de expressão e pela imunidade parlamentar, da disseminação de informações falsas por redes sociais e na internet. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. MEDIDA CAUTELAR. NÃO REFERENDO. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. PERIGO DA DEMORA INVERSO. PROCESSO ELEITORAL. NOTÍCIAS FALSAS. SEGURANÇA JURÍDICA. ELEIÇÕES. 1. Havendo perigo da demora em sentido inverso, decorrente da ausência de probabilidade de provimento do agravo em recurso extraordinário contra decisão do TSE, não há que se conceder a tutela provisória. 2. Não pode partido político, candidato ou agente político eleito invocar normas constitucionais e direitos fundamentais para erodir a democracia constitucional brasileira. 3. Não se deve confundir o livre debate público de ideias e a livre disputa eleitoral com a autorização para disseminar desinformação, preconceitos e ataques ao sistema eletrônico de votação, ao regular andamento do processo eleitoral, ao livre exercício da soberania popular e à democracia. 4. A jurisprudência reiterada do TSE e do Supremo Tribunal Federal reconhecem que não há liberdade de expressão, nem imunidade parlamentar, que ampare a disseminação de informações falsas por redes sociais e na internet. Ausência de inovação jurisprudencial a respeito dessas temáticas. 5. Tutela provisória não referendada” (TPA 39 MC-Ref, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.09.2022 – grifo nsoso)
 
“PENAL E PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE DIFAMAÇÃO. ART. 139 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME REJEITADA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EDITADO MEDIANTE CORTES, ATRIBUINDO-LHE CONTEÚDO RACISTA INEXISTENTE NA FALA ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS DIFFAMANDI. AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE. 1. PRELIMINAR (a) A inépcia da inicial acusatória, devidamente afastada pelo órgão julgador no recebimento da queixa-crime, é matéria preclusa. (b) In casu, constou do acórdão de recebimento da queixa-crime: “Da análise do vídeo em questão, é possível, a princípio, determinar o fato objetivamente imputado, não sendo este o momento adequado para se tecer maiores considerações sobre o mérito da controvérsia. Preenchidos, desse modo, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal”. (c) Preliminar rejeitada. 2. PREJUDICIAL DE MÉRITO (a) A imunidade parlamentar teve sua incidência afastada no caso ora em julgamento, por ocasião do recebimento da exordial acusatória. (b) A imunidade parlamentar exige, para sua incidência, que o ato incriminado tenha sido praticado in officio ou propter officio. Os atos delituosos praticados fora do recinto do parlamento e desvinculados do exercício da função não se encontram ao abrigo da imunidade material. Precedentes (Inq. 3932 e Pet 5243, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/9/2016; Inq. 3438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10/2/2015; Inq. 3672, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 21/11/2014; RE 299.109-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/6/2011).(c) A veiculação dolosa de vídeo com conteúdo fraudulento, para fins difamatórios, conferindo ampla divulgação (rede social) a conteúdo sabidamente falso, não encontra abrigo na nobre garantia constitucional da imunidade parlamentar, insculpida no artigo 53 da Lei Maior, e que protege a liberdade e independência dos eleitos para defender suas opiniões mediante suas palavras e votos. (d) No acórdão de recebimento da inicial, restou assentado que “A liberdade de opinião e manifestação do parlamentar, ratione muneris, impõe contornos à imunidade material, nos limites estritamente necessários à defesa do mandato contra o arbítrio, à luz do princípio republicano que norteia a Constituição Federal”. (e) Prejudicial rejeitada. 3. MÉRITO (...) (AP 1021, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.10.2020 – grifo nosso)
 
No caso, a conclusão do Tribunal de origem se baseou na apreciação dos fatos e provas narrados nos autos, de maneira a entender que as manifestações proferidas pelo parlamentar Gustavo Gayer foram abusivas e visaram à disseminação de fakenews, em ofensa aos direitos de personalidade das vítimas.
Assim, superada a questão quanto à possibilidade de se afastar a imunidade material no caso narrado, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Fed